Tribunal: TCU
Processo: 011.555/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do antigo Ministério da Cidadania contra Evandro Bertino Jorge, ex-prefeito de Mangaratiba/RJ, em razão da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos transferidos em 2015 pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) aos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) do município

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do antigo Ministério da Cidadania contra Evandro Bertino Jorge, ex-prefeito de Mangaratiba/RJ, em razão da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos transferidos em 2015 pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) aos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) do município. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e nos termos do art. 212 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. arquivar o processo, por ausência dos pressupostos de sua constituição e desenvolvimento válido e regular; 9.2. comunicar esta decisão aos responsáveis, à Secretaria Nacional de Assistência Social e ao Conselho Municipal de Assistência Social de Mangaratiba/RJ.